Tribunal: TJDFT
Processo: 0706716-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706716-95.2021.8.07.0001 APELANTE: JOAO SANDRO DE SOUSA PAIXAO APELADO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL DESPACHO Manifeste-se o autor/apelante acerca da petição id. 27737133 e documento a ela acostado. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 2 de dezembro de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR